Tribunal: STF
Processo: RE 246703
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento:  controvérsia
   decidida com base nos fatos e provas, de reexame inviável no RE:
   incidência da Súmula 279.
2. Alegações improcedentes de
   negativa de prestação jurisdicional e de violação do art. 5º,
   XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.